Tribunal: TJDFT
Processo: 0730677-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730677-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO TODOROV, FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra certidão emitida no bojo do cumprimento de sentença (processo n. 0028857-28.2016.8.07.0001, atestando o bloqueio parcial do valor executado (ID 18818912). Sustenta, em síntese, o descabimento do bloqueio de seus ativos financeiros porque deferido o processamento do seu pedido de recuperação judicial e posteriormente aprovado o respectivo plano em 2017. Tece extenso arrazoado jurídico sobre a competência do juízo universal da recuperação judicial. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 18818914). Brevemente relatado. Decido. O artigo 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” [grifo nosso] Nesse contexto, nota-se que a pretensão recursal, voltada à anulação de uma simples certidão expedida por “servidor geral” deste Tribunal não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, porque não se trata de decisão interlocutória, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora